Tribunal: STF
Processo: MS 38681
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Levi Adriani Felício formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato mediante o qual o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) “se negou a fornecer certidões sobre a situação carcerária de LEVI, de modo a comprovar que o impetrante nunca esteve foragido”.



    Segundo narra, ele respondeu a três ações penais, mas foi condenado em apenas uma. Diz ter sido esse o motivo da inserção no sistema penitenciário federal. Frisa que o Ministério Público interpôs recursos em face dos pronunciamentos absolutórios, os quais estão em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Alega que, após apresentar informações processuais acerca dos recursos em andamento no TJSP, o parquet estadual ressaltou que “o Poder Judiciário não pode ser responsabilizado pela manutenção do sequestro e da apreensão dos bens de LEVI pelo período mencionado, quando o próprio requerente se manteve foragido por certo período e não cooperou com o bom andamento dos processos e procedimentos penais em trâmite contra ele”. Afirma não ser verídica essa informação.



    Conforme argui, em 22 de julho de 2022, os representantes legais do autor encaminharam e-mail ao Conselho, no qual solicitaram “(i) cópia de todos os mandados de prisão já expedidos em desfavor de LEVI, juntamente com as respectivas datas de expedição e cumprimento, e (ii) certidão comprobatória de que o impetrante jamais esteve foragido”. Em resposta, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do CNJ apontou que “a responsabilidade pelo cadastro de pessoa, expedição de documentos, classificação, atualização e exclusão de dados no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP é exclusiva do Judiciário”.



    Realça que, em virtude de o requerimento ter sido indeferido, enviou novo pedido ao CNJ, destacando a impossibilidade de obter as informações pleiteadas perante a primeira instância do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Em resposta genérica, o Conselho salientou que “o acesso a dados restritos por entidades públicas deve ser objeto de termo de cooperação técnica, cabendo às entidades o cadastro de identificação de seus usuários, assim como a proteção das informações recebidas de natureza sigilosa, reservada ou pessoal”.



    Assinala violado o direito fundamental à obtenção de certidões (CF, art. 5º, XXXIV, “b”) e disposições contidas nas Resoluções n. 251/2019 e 417/2021 do CNJ.



    Postula o deferimento de medida liminar. Ao fim, requer:



    b. a concessão da ordem para ratificar o pedido liminar na íntegra, tendo em vista que o impetrante teve violados os seus direitos fundamentais de acesso à informação e de expedição de certidões, ambos previstos, respectivamente, no art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, alínea “b”, da CRFB/1988; 



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



    No julgamento da ADI 4.412, da Pet 47.70 e da Recl 33.459 AgR, esta Corte assentou que a competência prevista no art. 102, I, “r”, da Constituição Federal restringe-se às ações ajuizadas contra o Conselho Nacional de Justiça se os atos impugnados são praticados no exercício de sua competência constitucional. 



    Eis a tese fixada: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”.



    O art. 40-A do Regimento Interno do Conselho, por sua vez, dispõe que o Departamento de Monitoramento e Fiscalização é órgão do CNJ, encarregado do acompanhamento e fiscalização do sistema carcerário e de execução de medidas socioeducativas no âmbito do Poder Judiciário, sendo coordenado por um Juiz Auxiliar e supervisionado por um Conselheiro (RICNJ, at. 40-BA). O magistrado é o responsável pelo setor e, portanto, a autoridade coatora.



    No caso, o impetrante insurge-se contra ato imputado ao mencionado Departamento, que negou a expedição de certidão nos termos em que requerido.



    Sucede que não há nos autos notícia de ratificação do ato questionado nesta ação mandamental por qualquer dos membros do Conselho ou pelo seu Colegiado.



    Não cabe argumentar que a competência é desta Corte, considerada a existência de vínculo funcional entre a autoridade impetrada e o CNJ. Se assim for entendido, estar-se-ia sujeitando a impugnação de todos os atos praticados no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público à jurisdição do Supremo, inclusive aqueles de natureza eminentemente administrativa.



    Ilustram esse entendimento, as seguintes decisões monocráticas proferidas no MS 37.808, ministra Rosa Weber, DJe de 8 de abril de 2021; e no MS 31.093, ministro Ayres Britto, DJe de 2 de fevereiro de 2012.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), por ausência de competência jurisdicional do STF (CPC, art. 485, IV), ficando prejudicado o pedido de liminar.



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 10 de agosto de 2022.  



        



Ministro NUNES MARQUES



Relator